Tribunal: TJPA
Processo: 0800562-95.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800562-95.2022.8.14.0015

APELANTE: 3A LOCACAO DE VEICULOS E TRANSPORTE LTDA - ME

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR REALIZAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO DO DOMICÍLIO OFICIAL DA EMPRESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença proferida em ação de cobrança que julgou procedente o pedido inicial e condenou a parte ré ao pagamento de R$ 94.403,98, acrescidos de encargos legais. A parte apelante não apresentou contestação, tendo sido decretada sua revelia. No recurso, sustenta a nulidade da citação, alegando que o AR comprova entrega em endereço diverso daquele registrado como domicílio social junto à Junta Comercial e à Receita Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a citação realizada em endereço diverso do domicílio oficial da pessoa jurídica é válida à luz do art. 239 do CPC, a fim de aferir a nulidade da sentença proferida sob revelia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação constitui pressuposto de validade do processo, sendo indispensável para formação válida da relação jurídica processual, conforme dispõe o art. 239 do CPC.

4.

A correspondência citatória foi enviada a endereço diverso daquele indicado nos cadastros oficiais da empresa junto à Junta Comercial e Receita Federal.

5.

A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a citação de pessoa jurídica realizada em endereço antigo, já atualizado junto à Junta Comercial, é inválida, não se aplicando a teoria da aparência (STJ, REsp 1.976.741, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma).

6.

A nulidade da citação invalida os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença proferida sob o fundamento de revelia, impondo-se a anulação do processo desde a citação viciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A citação de pessoa jurídica realizada em endereço diverso do registrado em órgãos oficiais é inválida, ainda que recebida por terceiros, quando há comprovação de mudança regularmente comunicada à Junta Comercial.

2.

A ausência de citação válida configura vício insanável, tornando nulos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença proferida sob revelia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 239 e 248, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.976.741, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 26.04.2022, DJe 29.04.2022; TJMG, AC nº 10000220493894001, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 13.07.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

VARA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELAÇÃO CÍVEL N°: 0800562-95.2022.8.14.0015

APELANTE:
3A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTE LTDA – ME

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por 3A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTE LTDA - ME em face da sentença de 1º grau proferida pelo douto juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, na Ação de Cobrança ajuizada por Banco Bradesco S.A., que julgou procedente a demanda, com condenação da empresa ré ao pagamento de R$ 94.403,98, acrescidos de encargos legais.

Na exordial, o Banco Bradesco alegou que a empresa demandada realizou operações financeiras mediante cartão de crédito, com obrigação de pagamento mensal das faturas, mas deixou de adimpli-las nos vencimentos pactuados. Pleiteou, então, a condenação da ré ao pagamento do valor principal da dívida, acrescido de correção monetária, juros legais, custas processuais e honorários advocatícios.

A inicial foi instruída com as faturas inadimplidas.

Não houve apresentação de contestação, tendo sido certificado o cumprimento da citação via AR (id.25822419), e posteriormente decretada à revelia da parte requerida.

Os autos foram sentenciados com julgamento antecipado do mérito, julgando-se procedente o pedido inicial, com a consequente condenação da empresa requerida.

Transcrevo a
SENTENÇA
objurgada id. 25822426:

“Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL para condenar os requeridos ao pagamento à autora da quantia de R$ 94.403,98 (noventa e quatro mil e quatrocentos e três reais e noventa e oito centavos), acrescida de correção monetária e juros de 1% ao mês, desde quando vencida a obrigação. Em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com supedâneo no art. 487, I, do CPC.”

“Condeno o requerido, ainda, ao ressarcimento das custas processuais já quitadas pelo autor, bem como ao pagamento de eventuais custas e honorários advocatícios em favor da parte autora, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.”

Nas razões recursais, a Apelante
3A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTE LTDA – ME (id.25822428)
sustentou, em síntese, que não foi validamente citada no processo originário, razão pela qual não teve ciência da demanda a tempo de exercer o contraditório e a ampla defesa.

Alegou que o AR (Aviso de Recebimento) constante no id. 25822419 refere-se à Travessa Floriano Peixoto, nº 1651, bairro Pirapora, Castanhal/PA, local este diverso de seu domicílio social, que consta como sendo Alameda das Margaridas, nº 1651, bairro Nova Olinda, Castanhal/PA, CEP 68.742-504, conforme documentação (id. 25822430)

Sustentou ainda que a ausência de citação válida implica nulidade absoluta da sentença, nos termos do art. 239 do CPC, e pleiteou a anulação da sentença com o retorno dos autos à origem para citação válida.

Ao final, requereu, em sede alternativa, a reforma da sentença quanto aos encargos contratuais.

Contrarrazões apresentadas nos autos id.25822438

É o relatório.

VOTO

DECIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso.

Controvérsia recursal e fundamentos legais

A controvérsia recursal diz respeito à validade da citação promovida nos autos de origem, a qual, segundo os documentos constantes dos autos, foi realizada em endereço diverso do domicílio oficial da empresa apelante.

Depreende-se dos autos que o AR juntado aos autos (id. 25822419) comprova que a correspondência citatória foi enviada à Travessa Floriano Peixoto, nº 1651, bairro Pirapora, local diverso daquele indicado nos documentos cadastrais da empresa na junta comercial e na Receita Federal (id.25822430), que apontam como endereço atualizado a Alameda das Margaridas, nº 1651, bairro Nova Olinda, Castanhal/PA (id. 25822431).

No caso, aplica-se o disposto no art. 239 do CPC:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu, do executado ou do interessado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

Nesse sentido a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que NÃO é possível considerar válida a citação de pessoa jurídica em seu antigo endereço, caso a mudança tenha sido comunicada à Junta Comercial, situação dos autos, conforme doc. id. 25822431, como ficou consagrado no julgamento do REsp 1.976.741, da relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA.
MUDANÇA DE ENDEREÇO COMUNICADA À JUNTA COMERCIAL. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO NO SÍTIO ELETRÔNICO DA INTERNET. CARTA CITATÓRIA ENTREGUE NO ENDEREÇO ANTIGO. NULIDADE. RECONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA NA HIPÓTESE
. 1. Controvérsia em torno da validade da citação de pessoa jurídica em seu antigo endereço, cuja mudança fora comunicada à Junta Comercial, mas sem alteração no sítio eletrônico da empresa. 2. Extrema relevância da regularidade formal do ato citatório por sua primordial importância na formação da relação processual. 3. Não preenchimento dos requisitos para aplicação da teoria da aparência. 4. Precedentes da Terceira Turma do STJ. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(STJ, REsp 1.976.741, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, julgado em 26/04/2022, DJe 29/04/2022)

E os tribunais pátrios:

EMENTA: AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - PRELIMINAR - NULIDADE DA CITAÇÃO - CITAÇÃO INVÁLIDA - ENDEREÇO DO RÉU INCORRETO - NULIDADE ABSOLUTA - SENTENÇA CASSADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONFIGURADA. Nos termos do art. 248, § 2º do CPC, a citação de pessoa jurídica será considerada válida desde que o aviso de recebimento seja assinado por pessoa com poderes de gerência, administração ou por funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. A carta de citação enviada para endereço incorreto do réu, fornecido dolosamente pelo autor, constitui invalidade do ato, devendo ser declarada a nulidade do processo desde a citação, com consequente cassação da sentença proferida .
É nula a citação do réu quando endereçada ao endereço incorreto, o que inviabiliza a aplicação das penas de revelia e confissão ficta, bem como torna nulos todos os atos processuais a contar da citação inválida
. Verifica-se a litigância de má-fé quando, pela prova dos autos ou deduzida dos fatos e elementos concretos do feito, a parte altera a verdade dos fatos para obter vantagem indevida, impondo-se a condenação da indenização correspondente.

(TJ-MG - AC: 10000220493894001 MG, Relator.: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 13/07/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 15/07/2022)

Assim, diante da ausência de citação válida e da consequente decretação de revelia e julgamento antecipado, configura-se vício insanável na formação da relação processual, impondo-se a anulação da sentença.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO para ANULAR A SENTENÇA de primeiro grau, bem como todos os atos processuais subsequentes à citação viciada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que se realize a citação válida da parte ré, no endereço correto indicado nos documentos de id. 25822430 e 25822431.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025